Tribunal: STF
Processo: SL 710
Classe: SL
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDIDAMENTO DE ALTO CUSTO.  NÃO DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.